Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONSULTA. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Os sistemas informatizados de busca de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. Admite-se a consulta aos sistemas informatizados, em atenção ao princípio da cooperação, como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que o agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora das executadas, sem êxito.

3. Recurso conhecido e desprovido.